Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora sobre bem imóvel em nome do devedor e de coproprietários. O exequente agrava, requerendo, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão, alegando, em síntese, a possibilidade de penhora do bem indivisível, se reservada a quota parte aos demais coproprietários. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 14 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator